Tribunal: TJBA
Processo: 8127641-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127641-79.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CACTVS CORRETORA DE SEGUROS S.A e outros (3) Advogado(s): JENIFFER LIMA DOS SANTOS, JAQUISSON SANTOS FONSECA APELADO: M. B. J. D. S. e outros (3) Advogado(s):JAQUISSON SANTOS FONSECA, JENIFFER LIMA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. ENTENDIMENTO DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE SEGUROS QUE INTERMEDIOU A CONTRATAÇÃO DA APÓLICE. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALECIMENTO DO GENITOR DOS AUTORES. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 326 STJ. APELO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA. A instituição financeira que celebrou o contrato de seguro de vida prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa garantir o adimplemento da obrigação securitária. O valor da indenização por danos morais deve atender à equação de não importar o valor arbitrado em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela vítima, por parte da requerida (efeito pedagógico da medida). Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (Súmula 326 STJ) Apelo da Ré conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos Autores conhecido e provido em parte. Honorários majorados. Sentença reformada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8127641-79.2021.8.05.0001, sendo Apelantes a Cactvs Corretora de Seguros S/A e M. E. B. J. D. S. e M. B. J. D. S., representados por sua genitora Patrícia Barros Jacob da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso da Ré, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos Autores. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator